Tribunal: TJSP
Processo: 2015172-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de saúde - Decisão agravada que deferiu a tutela provisória, e, por consequência, determinou à requerida a manutenção do contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo em relação à autora e seu dependente, em favor de quem deverá ser prestado o atendimento e cobertura contratuais, sem qualquer interrupção, até a conclusão do tratamento médico, mantidas as

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de saúde - Decisão agravada que deferiu a tutela provisória, e, por consequência, determinou à requerida a manutenção do contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo em relação à autora e seu dependente, em favor de quem deverá ser prestado o atendimento e cobertura contratuais, sem qualquer interrupção, até a conclusão do tratamento médico, mantidas as mesmas condições atuais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja incidência fica limitada ao prazo de trinta dias - Insurgência da requerida - Não acolhimento - Manutenção do plano - Necessidade - Beneficiários que se encontram em tratamento médico em razão de doença grave (Câncer) - Presença dos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.